Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-98.2011.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003681-98.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PIRELLI & FERREIRA LTDA - CNPJ: 04.256.700/0001-00 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL
-
EXECUÇÃO FISCAL
-

EXTINÇÃO NA ORIGEM

-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
-

AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA D
A
EXEQUENTE
-
REJEI
ÇÃO

-
PARCELAMENTO
DESCUMPRIDO
-
REINÍCIO DO PRAZO PRESCRIONAL
-
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 ANOS
-
SÚMULA 106/STJ
-
NÃO INCIDÊNCIA
-
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
-
SENTENÇA MANTIDA.

1.
O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que, embora o parcelamento do crédito tributário funcione como confissão de dívida e interrompa a fluência do prazo prescricional,
est
e
volta
a fluir quando inadimplida a obrigação.

2.
A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida e o inadimplemento do parcelamento de débito pela parte devedora, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.

3.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra
a
sentença
que se vê no id.
149892792
- pp. 60/63,
proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação de
Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PIRELLI & FERREIRA LTDA
–

ME
,

declarou a prescrição intercorrente dos créditos tributários provenientes das CDAs n.o
1411/2010
,
1456/2010
,
1491/2010
e
9498/2009

e,
via de consequência,

julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC
, em conjunto
com os autos de n.o

0006491-85.2007.8.11.0037,
000982-32.2014.811.0037

e 0005376-24.2010.8.11.0037, devido à unificação dos feitos a pedido do Exequente/Apelante, por envolver a mesma parte devedora.

Em suas razões recursais (id.
149893150
) o Apelante
argui,
em preliminar
,
a

nulidade da sentença, por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição.

No mérito
, assevera a inocorrência de prescrição intercorrente por ausência de tentativa de localização de bens
,
alegando

que
sempre foi diligente e não se manteve inerte, pois realizou requerimentos de localização de bens dentro do lastro prescricional, contudo, sem o devido
impulsionamento processual
, pelo que almeja o conhecimento e provimento do Apelo para
que seja
declara
da
a inocorrência da prescrição
intercorrente.

Ausente
s
as contrarrazões ao recurso, apesar da tentativa inexitosa de intimação da Apelada para
tal finalidade

(id. 183844190 e id.183844191)
e
, ao compulsar detidamente os autos
, constato
que, embora
devidamente citada na origem, a parte devedora não respondeu aos termos da ação executiva, nem
constituiu advogado, pelo que
dispensa-se
a sua intimação, já que poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontr
e
.

O r
ecurso
é
tempestivo (id.

149893151
) e o Apelante é dispensando do pagamento de
seu
preparo (id.

150315660
)
.

D
esnecessária
a intervenção ministerial nestes autos, ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do Código de Processo Civil e pelo disposto na Súmula n
.
o 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusos por redistribuição (id.

165267694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, tratam os autos de Recurso de Apelação cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, visando à reforma da sentença
pela qual foi
reconhecida
a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PIRELLI & FERREIRA LTDA - ME
, com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Verific
ando q
ue se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
,
conheço d
a Apelação interposta.

De início, registro que a preliminar de nulidade de sentença por ausência de intimação prévia do Fazenda Pública nos termos do art. 40 § 4o do CPC está atrelada ao mérito recursal, pelo que passo
à
análise conjunta
das razões recursais.

Extrai-se
dos autos
que a presente ação foi ajuizada em
06/06/2011
(id. 149892792 - p. 1), pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
ora Apelante

em desfavor da
E
mpresa
E
xecutada,
PIRELLI & FERREIRA LTDA - ME
, ora Apelada, visando o recebimento dos créditos tributários relativos ao ISSQN que somavam R$

5.771,76 (cinco mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), consoante Cédulas de Dívida Ativa (CDAs) 1411/2010, 1456/2010, 1491/2010 e 9498/2009 constantes no id. 149892792
-
pp. 11/14.

Constituídos os débitos tributários, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-los judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do Executado. Essa é a exegese do art. 174, I do CTN. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
.
”

No caso em tela,
embora a citação tenha sido ordenada em
21/10/2011
(id.
149892792
-
p. 16
),
a contagem d
o
prazo prescricional foi novamente interrompida com a informação de que as partes
haviam
firma
do
acordo de parcelamento
no ano de 2012
,
razão pela qual

o feito foi suspenso por 03 meses
(id.
149892792
- p.
19
)
e
retomado com a manifestação de que
em
17/11/2014
a parte devedora descumpriu o acordo entabulado
(id. 149892792 - p. 39
)
.

Dessa última data até a prolação da sentença
,
em
09/06/2021
(id.
149892792 -
pp.
60/63
), se passaram mais
de
06 (se
i
s)
anos, sem que fosse
providenciada a satisfação do crédito
em execução
, de
modo
que
o caso em análise enseja o reconhecimento da prescrição
, tal
como constou na sentença.

A insurgência recursal d
a
Apelante diz respeito
à
inocorrência do decurso do prazo da prescrição intercorrente, ante a ausência de tentativa de localização de bens, apontando que
sempre foi diligente e não se manteve inerte, pois realizou requerimentos
a respeito
dentro do lastro prescricional, contudo, sem o devido impulsionamento processual
.

Do exame
dos elementos constantes nos autos,
contudo,
verifica-se que
o recurso não comporta provimento
.

Como já
antes
mencionado,
após o
despacho citatório proferido
em
21/10/2011
(id.
149892792
-
p. 16
)
houve a efetiva citação da devedora que recebeu o AR em

31
/01/20
12
(id.
149892792 - p. 18
)
, porém
não efetuou o pagamento e
nem
ofereceu garantia em juízo.

Efetuada carga dos autos em 31/01/2013 (o que se vislumbra do sistema Apolo), o Exequente
requereu a penhora
de bens em
12/03/2013
(id. 149892792
-
p. 24)
, sendo expedido o
Mandado de Penhora, Avaliação e Remoção,
todavia,
e
m
10/07/2014
, o Oficial de Justiça certificou que
deixou de proceder à penhora do imóvel
registrado em nome da Executada, uma vez que foi informado pelo Setor de Cadastro e Tributos do referido Município que a
E
mpresa Executada havia quitado suas dívidas
concernentes
a
esta

E
xecução, conforme demonstrativo em anexo (id. 149892792
-
p
p.
37
/38
).

De acordo com os registros com
p
utados no
s
istema
eletrônico
, foram feitas cargas dos autos ao Exequente em
08/08/2014
e
19/11/2014
.

Em petiç
ões
datada
s
de

17/11/2014

e
24/07/2017
, o Exequente informou que a Executada parcelou o débito tributário, mas

deixou de cumprir
sua obrigação, razão pela qual requereu a
continuidade do feito com a realização de
penhora do imóvel de sua
propriedade (id. 149892792
-
p. 39
e 42
)
e,

embora
mencion
e
que r
ecolhe
u

a
dilig
ê
ncia do Oficial de
J
ustiça
em
15/12/2017
, nos autos constata-se apenas a juntada da Guia
Funajuris
sem o comprovante de recolhimento
(id.

149892792
-
pp. 54/55
)
, até que em
09/06/2021
, sobreveio a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição no id. 149892792
-
p
p
.

60/63
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente da Ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional
.

Assim sendo, uma vez constituído o débito tributário, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-lo judicialmente, sob pena de prescrição
.

No caso, constou da sentença, no ponto que
pertine
:

“
Quanto às CDAs no
10395/2009, 10964/2009 (Código 73054),
1411/2010, 1456/2010, 1491/2010 e 9498/2009 (Código 104698),

extraem-se dos autos que a parte executada foi citada em

18/07/2011 (fl. 50-v – Código 73054) e 31/01/2012
(fl. 75-v – Código 104698)
.

A procuradoria da fazenda exequente tomou ciência em

30/03/2011 (Código 73054) e
31/01/2013 (Código 104698), conforme carga registrada no sistema Apolo, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei no. 6.830/80
.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos

30/03/2012 (Código 73054) e
31/01/2014 (Código 104698),
verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos

30/03/2017 (Código 73054) e
31/01/2019 (Código 104698), porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.”
(id. 149892792 - p. 61)

(
g.n
.)

Muito embora tenha o juízo singular se equivocado
apenas

com a data de retomada do prazo prescricional -
31/01/14 ao invés de 17/11/2014,

quando se pugnou pela continuidade do prosseguimento do feito
ante o descumprimento do acordo

-, tem-se que
,
ainda assim
,
entre essa última data e a
da
sentença proferida nos autos (09/06/2021), transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos.

No caso em tela,
em
17/11/2014
,
o Apelante
informou
nos autos
que a Executada parcelou o débito tributário, mas
que
deixou de cumprir com sua obrigação, razão pela qual, requereu a penhora do imóvel de sua propriedade
.

Cumpre destacar
que
a hipótese de pagamento parcial não se confunde com a de parcelamento do débito.

Em havendo

pedido de parcelamento do valor total do débito, é certo que o devedor reconheceu como devido todo aquele montante, ainda que tenha
pago

apenas parte
dele
.

Assim,
o parcelamento constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 174, § único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, para os créditos tributários, e artigo 2o-A, inciso V, da Lei no 9.873/99, para os créditos não tributários decorrentes do exercício do poder de polícia da Administração Pública Federal,
verbis
:

CTN

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Lei
n.o 9.873/99

“Art. 2o-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor;
(...).
”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, IV, DO CTN. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
1
.
O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Precedentes
. 2. Hipótese em que, apesar de o pedido de parcelamento do crédito tributário formulado em 28.11.2008 tenha interrompido a prescrição, somente resta hígido o crédito vencido em 30.12.2003, conforme já reconhecido pela Corte de origem.

3. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência do teor da Súmula n. 284/STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ, RESP 201300500260, Relatora: Ministra
Eliana Calmon
, Segunda Turma,
Dje
Data:19/06/2013) (
g.n
.)

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial também do Superior Tribunal de Justiça,
ocorrendo o inadimplemento do parcelamento de débito tributário é reaberto o prazo prescricional, ou seja, o prazo quinquenal da pretensão executória da Administração voltará a correr, a partir da rescisão do parcelamento
. Confira-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo
. Precedentes. (...).”
(STJ, Segunda Turma,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
91345/PE, Relator Ministro
Humberto Martins
,
DJe
19/4/2012) (
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO
. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1
. A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo
.
Precedentes. 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
1.007.930/RJ, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma,
DJe
23/10/2017) (
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES
. 1.
A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão
a
programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela.

2. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
30/8/2018;
AgInt
no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma,
DJe
5/6/2018;
AgInt
no
AREsp
1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
23/10/2017;
AgInt
no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/9/2016;
AgRg
no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12/6/2015;
AgRg
no
AREsp
618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
9/12/2015;
AgRg
no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
5/3/2015;
AgRg
no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
1o/4/2013; e
AgRg
no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/8/2012.

3. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no Recurso Especial N.o 1513171 – RS, Primeira Turma, Relator:
Ministro Sérgio
Kukina
, julgamento: 21/09/2020) (
g.n
.)

No presente caso, constata-se que em

17/11/2014
o Exequente informou que a Executada havia parcelado o débito tributário, mas, no entanto, deixou de cumprir sua obrigação
, de modo que
esse é o momento em que se deu o reinício da contagem do prazo prescricional
, conforme

id
.

149892792 -
p. 3
9
.

Nesse contexto,
do andamento processual verifica-se a desídia da Fazenda Pública, que deixou transcorrer mais de seis anos entre o inadimplemento do parcelamento
(
17/11/2014
)
, sem qualquer providência efetiva para a satisfação do seu crédito até a prolação da sentença (
09/06/2021
).

Diante desse quadro, não há que se cogitar
n
a incidência da Súmula 106/STJ, não se podendo atribuir a demora na tramitação
do feito executivo
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

No mais,
os requerimentos formulados nos autos, relativos à realização de

penhora sobre imóvel de propriedade da
Executada
,

por
si só
não impedi
ram
a ocorrência da prescrição, pois o simples
andamento/impulsionamento do processo executivo não tem o condão de interromper ou mesmo suspender o lapso prescricional
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”

(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
,
DJe
19/05/2014).

Diante disso, não subsiste razão para
o inconformismo
recursal, constata
ndo
-se que, de fato, houve a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença.

Por fim, registre-se que o Tema 566/STF fixou tese no sentido de que
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”
, lembrando que
,
ao pugnar pelo prosseguimento do feito em 2014, o Exequente/Apelante teve ciência inequívoca quanto à não realização da penhora pelo Oficial de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste,
porém

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023